Tribunal: TJDFT
Processo: 0723851-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723851-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO NUNES SIMAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONARDO NUNES SIMÃO, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0742046-56.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. A decisão agravada, dentre outras coisas, rejeitou a objeção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 159021440): "1. Da objeção de pré-executividade A parte executada, ID 142573535 e anexos, apresentou objeção de pré-executividade. Alega que a obrigação é inexigível, em virtude de sentença proferida no processo no 0707469-35.2020.8.07.0018, pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, na qual o Banco de Brasília (BRB), ora exequente, foi condenado a não promover débitos mensais no contracheque e/ou na conta bancária do autor, para pagamento do débito exequendo, superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado, nem promover a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, quanto à dívida em execução Requereu: (a) a suspensão ato constritivo; (b) o reconhecimento da nulidade da execução, por inexigível a obrigação; e (c) a condenação do banco credor por litigância de má-fé. Instado a se posicionar, o BRB deixou transcorrem o prazo em branco. Sucintamente relatados, decido. A despeito das alegações do executado, ele fez alusão apenas à decisão de primeiro grau no processo no 0707469-35.2020.8.07.0018, julgado pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Ou seja, não trouxe à baila a decisão proferida pela Turma Recursal naquele feito, que fora vazada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO ACIMA DE 30% –POSSIBILIDADE – TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela ré e protocolado no dia 11.07.2022 é tempestivo, porque a parte foi intimada eletronicamente pelo Portal do PJe no dia 30.06.2022 (ver aba expediente no PJe - 1a Instância), nos termos da Lei no 11.419/2016, art. 5o, c/c a Portaria GC no 160/2017, art. 5o. Irrelevante para a contagem do prazo recursal a publicação disponibilizada no dia 21.06.2022, uma vez que a parte recorrente está cadastrada para receber as intimações através do Portal do PJe. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. 2. O autor narra que celebrou 4 contratos de crédito pessoal com a requerida, sendo 2 deles na modalidade consignada, nos valores de R$ 52.622,67 e R$ 71.063,97, o primeiro com parcelas de R$ 1.110,28 e o segundo de R$ 1.095,08. Os outros dois empréstimos foram com desconto em conta corrente, sendo o primeiro no valor de R$ 10.063,62 com parcelas de R$ 373,83, e de R$ 10.975,46 com parcelas de R$ 395,00. O requerente alega que sua remuneração passível de consignação é de 4.431,64, de modo que os descontos realizados pela instituição financeira de cerca de 68% comprometem sua renda mensal. Requereu a concessão de tutela antecipada para que seja limitado o desconto na conta bancária da requerente à margem consignável de 30% somando-se todos os descontos, bem como seja o requerido instado a se abster de inscrever o requerente no cadastro de inadimplentes em razão desta questão. No mérito, postulou a redução dos descontos para o limite de R$ 30% do que for creditado na conta salário, bem como a bem como a readaptação do valor das parcelas de cada um dos contratos para que tal percentual seja respeitado (ID 38160835). 3. O juízo deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida limite os descontos referentes a todos os contratos de empréstimos firmados com o requerente, inclusive os consignados em, no máximo, 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do desconto indevidamente efetuado (ID 38160860). A sentença julgou procedente o pedido inicial para, confirmando a tutela de urgência, condenar a ré às seguintes obrigações: a) não promover débitos mensais no contracheque e/ou na conta bancária do autor, vinculados aos contratos denunciados, superiores a 30% do rendimento líquido, sob pena de conversão em perdas e danos; e b) não promover a inscrição do nome do autor em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, em relação às dívidas indicadas, sob pena de conversão em perdas e danos, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC (ID 38160901). 4. O STJ, no julgamento do REsp no 1.863.973/SP (Tema 1.085), em 09.03.2022, fixou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 5. Primeiramente, é preciso ressaltar que não cabe a unificação dos contratos de mútuo com descontos em conta corrente com os empréstimos consignados em folha de pagamento, a fim de observar o limite de 30% previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003. Com efeito, são modalidades de contração diversas, de modo que a limitação legal somente se aplica aos empréstimos em consignação observando-se os descontos até 30% sobre a remuneração. 6. Na hipótese, o autor contraiu 2 empréstimos com desconto direto em conta corrente nos valores de R$ 10.063,62 com parcelas de R$ 373,83, e de R$ 10.975,46 com parcelas de R$ 395,00. Posteriormente, realizou 2 empréstimos consignados em folha de pagamento em que a limitação de 30% não foi observada (Remuneração de 4.431,64 com descontos R$ 1.110,28 e R$ 1.095,08). 7. Ante essas considerações, impõe-se a limitação aos descontos das parcelas referentes aos empréstimos mediante consignação salarial ao percentual de 30% dessa remuneração. De outro lado, não se evidencia abusividade e ilegalidade nos descontos de parcelas dos empréstimos bancários comuns executados em conta corrente em fração superior a 30%, ainda que seja a conta utilizada para receber salário, pois a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, disciplinando os empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estende aos empréstimos com pacto de desconto em conta bancária. 8. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da Primeira Turma Cível do TJDFT: “4. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração (Art. 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003). 4.1. Verificada a violação desse percentual, necessária a limitação do empréstimo consignado em folha de pagamento para 30% (trinta por cento) da remuneração da mutuária, deduzidos os descontos compulsórios (...) 6. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente da mutuária, referentes às parcelas de mútuo celebrado pelas partes litigantes, encontra-se autorizado contratualmente, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no §1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003 (Acórdão 1428145, 07065330920218070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, Para reformar a sentença e manter os valores dos descontos relativos aos empréstimos com desconto direto em conta corrente, conforme acordado entre as partes (contratos no 0090208749 e no 0094351899), limitando em 30% somente os descontos referentes aos empréstimos consignados (contratos no 20191149300 e 20200522854), bem como afastar a ordem de abstenção de eventual inscrição da dívida em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, em caso de inadimplemento nos termos desta. 6. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. Portanto, está claro que a instituição financeira tem a faculdade de cobrar (em percentual superior a 30% da remuneração do devedor) os valores alusivos aos empréstimos que não são objeto de consignação em folha, mas de desconto em conta corrente. No caso, o executado não demonstrou que a cobrança em questão é, de fato, de créditos que estão sendo consignados em sua folha de pagamento. E, mesmo se o fizesse, tem-se que, conforme jurisprudência do Tribunal, a decisão judicial que limita descontos de valores em folha de pagamento do devedor não implica novação, mantendo-se os termos originariamente contratados. Assim, não cumprida a obrigação, no tempo, no lugar e no modo devidos, incorre o devedor em mora (art. 394, CC), legitimando o credor a acionar os meios executivos para cobrança daquelas quantias que não estiverem sendo descontas no contracheque do devedor. Confira-se: APELAÇÃO. COISA JULGADA INEXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTINÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO MENSAL. 30% DA REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. Os elementos constitutivos da presente ação (Execução de Título Executivo Extrajudicial) é diversa daquela objeto da Ação de Conhecimento (revisão dos contratos de mútuo). Preliminar de coisa julgada rejeitada. 2. A análise do instituto da litispendência perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. 3. Não se mostra presente o fenômeno processual da litispendência quando inexiste identidade entre os elementos constitutivos da ação. 4. A continência ocorrerá quando as ações possuírem as mesmas partes e a mesma causa de pedir, porém, o pedido de uma delas, por ser mais amplo, abranger o das outras. Inteligência do artigo 56 do Código de Processo Civil. 5. Inexistindo identidade quanto às partes e à causa de pedir, ausente a configuração da continência, sendo desnecessário o processamento unificado das ações. 6. O critério territorial de repartição de competência é o primeiro a ser avaliado, antes de se perquirir sobre os critérios funcional e sobre a matéria. No caso, a executada tem domicílio nos lindes de Planaltina. 7. Em Ação de Execução, não há que se falar em inépcia da Petição Inicial se a peça está acompanhada do demonstrativo de débito e do título executivo extrajudicial, pois atendidos os requisitos exigidos pelo artigo 798, inciso I, do Código de Processo Civil. 8. Não se vislumbra ausência de impugnação específica quando a parte, apesar de, em parte, reproduzir os termos da Petição Inicial, manifesta sucintamente sua discordância quanto ao fundamento utilizado na Sentença para afastar a pretensão deduzida na Inicial. 9. A limitação excepcional de descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, dirigida aos empréstimos consignados e em conta corrente, tem por objetivo instituir limite correspondente a um percentual razoável para não comprometer a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, não obstar o direito de perseguir o crédito do credor. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 10. A concessão da limitação dos descontos em conta corrente e contracheque da autora no percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos não pode ser considerada, por si só, como novação da obrigação. 11. Pacta sunt servanda é o Princípio da Força Obrigatória, segundo o qual o contrato obriga as partes nos limites da Lei. É uma regra a versar sobre a vinculação das partes ao contrato, como se norma legal fosse, tangenciando a imutabilidade. 12. Conquanto a limitação judicial de 30% (trinta por cento) para descontos em conta corrente e contracheque, verifica-se inexistir alteração no valor total da dívida ou das parcelas a serem pagas mensalmente, motivo pelo qual o seu inadimplemento dispara as prerrogativas legais conferidas ao credor para satisfazer o seu crédito. 13. Configurada a mora do devedor, permite-se a propositura de Execução para a obtenção do crédito estampado no título executivo extrajudicial. 14. Alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário em incidente ou ato processual são situações caracterizadoras da litigância de má-fé da parte, gerando a condenação ao pagamento de multa. Tal conduta não foi adotada por nenhuma das partes. 15. Apelação conhecida e não provida (Acórdão 1359774, 07025001620208070005, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução opostos pela parte agravante, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. 2. A dívida cobrada na execução subjacente adveio de contrato de empréstimo em relação ao qual já houve processo de conhecimento (0707425-50.2019.8.07.0018), que culminou em determinação judicial transitada em julgado para que a instituição financeira "se abstenha de descontar, somados os abatimentos feitos em folha de pagamento e em conta-corrente, percentual que exceda 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do apelante, abatidos os descontos compulsórios". Foi concedida tutela de urgência no aludido processo de conhecimento em 4/9/2019, sendo que desde então foi aplicada a limitação nos descontos. 3. O banco agravado alega, no processo de execução, que teria havido inadimplemento do ora agravante a partir da parcela vencida em 4/10/2019. O recorrente, por sua vez, argumenta nos embargos à execução que teria havido apenas pagamento a menor, em razão da limitação do desconto determinada judicialmente, de sorte que não teria havido inadimplemento. Defende que, excepcionalmente, poderia ser atribuído efeito suspensivo aos embargos de execução sem a garantia do juízo, quando demonstrado que o embargante não tem condições financeiras. 4. Ainda que se admitisse, excepcionalmente, a mitigação da exigência de garantia do Juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é cediço que os requisitos para concessão da tutela provisória deveriam estar presentes de forma inequívoca, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Precedentes. 5. O acórdão referente ao processo n. 0707425-50.2019.8.07.0018, juntado pelo agravante, apenas determinou restrição ao meio de adimplemento do contrato para garantir a subsistência do devedor, isto é, apenas limitou os descontos realizados pelo credor a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. Nessa linha, observa-se que a dívida mensal não quitada integralmente no vencimento continua exigível por outros meios de cobrança, haja vista que a limitação nos descontos sobre a remuneração visa garantir o mínimo existencial do devedor, mas não implica novação da dívida. Assim, afigura-se legítimo o interesse do credor em promover a execução do débito por outros meios de coerção patrimonial. 6. O simples recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo pelo Juízo a quo não tem o condão de causar dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, tendo em vista que eventuais atos de constrição e de expropriação a serem adotados pelo Juízo de origem nos autos da execução limitar-se-ão, nos termos da lei, ao patrimônio da parte agravante estritamente necessário ao adimplemento da dívida. 7. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não demonstrada a efetiva impossibilidade de garantia do juízo, revela-se hígida a decisão que recebeu os embargos à execução, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ante o teor do art. 919, § 1o, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1343664, 07029608120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 19/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não há, pois, incompatibilidade entre a manutenção da execução e a sentença colhida pelo executado em outros autos. Muito embora o exequente esteja proibido de descontar mais do que 30% dos rendimentos havidos em conta do devedor, remanesce interesse no prosseguimento da execução, até porque outros bens que o devedor tenha ou venha a adquirir no curso da processo não estão aprioristicamente imunes à execução, se a obrigação exequenda mantém-se intacta em seus termos, conforme exposto. Nada impede, então, a superveniência de outros atos de constrição e expropriação sobre outros bens presentes ou futuros do devedor, nos termos do art. 789, CPC, ressalvadas as hipóteses legais de impenhorabilidade, discorridas no art. 833 do mesmo diploma legal e na legislação esparsa. Posto isso, rejeito a tratada objeção de pré-executividade. Em consequência, resta indeferido o pedido condenação por litigância de má-fé. 2. Em atenção à petição ID 140261776, defiro a pesquisa de bens da parte executada mediante o sistema INFOJUD, sendo restrita ao último exercício declarado. Ressalto que, por se tratarem de documentos sigilosos, a visualização deve ser restrita às partes e a seus advogados. Neste ponto, frustrada a diligência, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da ciência do do exequente quanto ao resultado da pesquisa infrutífera no INFOJUD), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). 3. Por fim, determino o levantamento da restrição de circulação imposta ao veículo ID 129187768, pois o exequente não teria fornecido os meios necessários à penhora, consoante certificado no ID 133262279. Em seguida, ao ser intimado a respeito, preferiu requerer pesquisa no INFOJUD, demonstrando desinteresse na constrição veicular. Ainda, trata-se de automóvel deveras antigo (ano de fabricação/modelo 1990/91), não se vislumbrando potencial utilidade patrimonial na constrição. Publique-se". Segundo o agravante, nos autos da ação revisional, o Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, em 14 de dezembro de 2020, concedeu a medida de tutela antecipada, determinando que o banco realizasse os descontos relacionados a todos os contratos de empréstimo – inclusive o objeto da presente execução - na proporção de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do ora Requerente. Dessa forma, entende que caberia à parte autora realizar a devida adequação à decisão liminar concedida. Afirma que a ação de execução sequer poderia ter sido ajuizada durante a vigência da medida liminar, tendo em vista que não se poderia alegar suposta inadimplência do agravante se o juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília já havia limitado os descontos. Aduz que, ainda que a decisão que tenha concedido a liminar em benefício do ora agravante tenha sido parcialmente reformada tão somente em novembro de 2022, esse fato não afasta a pretensão defensiva. Assim, esclarece que, quando do ajuizamento da ação de execução, não havia a indispensável exigibilidade para execução do contrato em questão, o que torna a execução nula desde seu nascedouro, nos termos do art. 803, inciso I, do CPP. Dessa forma, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de determinar a suspensão imediata de todo e qualquer ato constritivo deferido ou pleiteado em desfavor do agravante, com especial ênfase à análise do sistema INFOJUD, frente à ausência de inadimplemento capaz de permitir a execução do título de crédito que constitui a causa de pedir da presente ação. No mérito, requer o reconhecimento da inexigibilidade do título executado e a consequente declaração de nulidade da presente execução, nos termos do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil; o reconhecimento da litigância de má-fé do agravado, com o pagamento de multa no importe de 10% do valor corrigido da causa. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC, por se tratar de autos eletrônicos. O preparo foi recolhido (ID 48325772). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Trata-se de objeção de pré-executividade, em que o recorrente alega que a obrigação é inexigível, em virtude de sentença proferida no processo no 0707469-35.2020.8.07.0018, pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, na qual o Banco de Brasília (BRB), ora exequente, foi condenado a não promover débitos mensais no contracheque e/ou na conta bancária do autor, para pagamento do débito exequendo, superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado, nem promover a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, quanto à dívida em execução. Consoante acórdão proferido pela Turma Recursal, a sentença de origem foi reformada para “manter os valores dos descontos relativos aos empréstimos com desconto direto em conta corrente, conforme acordado entre as partes (contratos no 0090208749 e no 0094351899), limitando em 30% somente os descontos referentes aos empréstimos consignados (contratos no 20191149300 e 20200522854), bem como afastar a ordem de abstenção de eventual inscrição da dívida em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, em caso de inadimplemento nos termos desta”. Evidencia-se da decisão proferida que a determinação foi de limitação de 30% somente se refere aos descontos referentes aos empréstimos consignados, possibilitando à instituição financeira cobrar os valores alusivos aos empréstimos descontados em conta corrente. Diante disso, a dívida mensal não quitada integralmente no vencimento continua exigível por outros meios de cobrança, mas não implica em novação da dívida. Assim, afigura-se legítimo o interesse do credor em promover a execução do débito por outros meios de coerção patrimonial. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução opostos pela parte agravante, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. 2. A dívida cobrada na execução subjacente adveio de contrato de empréstimo em relação ao qual já houve processo de conhecimento (0707425-50.2019.8.07.0018), que culminou em determinação judicial transitada em julgado para que a instituição financeira "se abstenha de descontar, somados os abatimentos feitos em folha de pagamento e em conta-corrente, percentual que exceda 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do apelante, abatidos os descontos compulsórios". Foi concedida tutela de urgência no aludido processo de conhecimento em 4/9/2019, sendo que desde então foi aplicada a limitação nos descontos. 3. O banco agravado alega, no processo de execução, que teria havido inadimplemento do ora agravante a partir da parcela vencida em 4/10/2019. O recorrente, por sua vez, argumenta nos embargos à execução que teria havido apenas pagamento a menor, em razão da limitação do desconto determinada judicialmente, de sorte que não teria havido inadimplemento. Defende que, excepcionalmente, poderia ser atribuído efeito suspensivo aos embargos de execução sem a garantia do juízo, quando demonstrado que o embargante não tem condições financeiras. 4. Ainda que se admitisse, excepcionalmente, a mitigação da exigência de garantia do Juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é cediço que os requisitos para concessão da tutela provisória deveriam estar presentes de forma inequívoca, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Precedentes. 5. O acórdão referente ao processo n. 0707425-50.2019.8.07.0018, juntado pelo agravante, apenas determinou restrição ao meio de adimplemento do contrato para garantir a subsistência do devedor, isto é, apenas limitou os descontos realizados pelo credor a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. Nessa linha, observa-se que a dívida mensal não quitada integralmente no vencimento continua exigível por outros meios de cobrança, haja vista que a limitação nos descontos sobre a remuneração visa garantir o mínimo existencial do devedor, mas não implica novação da dívida. Assim, afigura-se legítimo o interesse do credor em promover a execução do débito por outros meios de coerção patrimonial. 6. O simples recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo pelo Juízo a quo não tem o condão de causar dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, tendo em vista que eventuais atos de constrição e de expropriação a serem adotados pelo Juízo de origem nos autos da execução limitar-se-ão, nos termos da lei, ao patrimônio da parte agravante estritamente necessário ao adimplemento da dívida. 7. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não demonstrada a efetiva impossibilidade de garantia do juízo, revela-se hígida a decisão que recebeu os embargos à execução, porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ante o teor do art. 919, § 1o, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido”. (07029608120218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 19/6/2021.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (LEI 10.931/04, ART. 29). ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS (CPC, ART. 784, III) E DO CREDOR. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE POR DECISÃO JUDICIAL. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA POR OUTRO MEIO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA.DIREITO DO CREDOR.SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A existência de decisão judicial que limita os descontos efetuados, diretamente, na conta da devedora ao percentual de 30% de sua remuneração não constitui óbice ao direito do credor em buscar a satisfação da dívida, por intermédio de instrumentos diversos, quando em mora o devedor. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1282241, 07031974920208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 29 de junho de 2023 16:44:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador